Tribunal: TJDFT
Processo: 0705887-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705887-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DENISE DE FATIMA DOS SANTOS NUCCI PACIENTE: ODILEI GOMES LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DENISE DE FÁTIMA DOS SANTOS NUCCI em favor de ODILEI GOMES LIMA FONTINELE (paciente), no processo n.o 0400427-41.2025.8.07.0015, em trâmite no Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal. Em suas razões (Id 68923737), a impetrante narra que o paciente foi preso em decorrência de sua condenação à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar. Afirma que, nos autos da execução, o Ministério Público requereu a progressão antecipada para o regime aberto, o que foi negado, sob o fundamento de não estar o paciente preso no CIR ou no CPP. Acrescenta que, em 10/02/2025, o paciente foi transferido ao CDP, em regime análogo ao fechado. Discorre que o paciente está cumprindo pena em regime mais gravoso ao que foi condenado. Menciona que o Conselho Nacional de Justiça alterou a redação da Resolução n.o 417/2021, para que a pessoa condenada a regime aberto ou semiaberto seja previamente intimada para dar início ao cumprimento da pena, anteriormente à expedição do mandado de prisão. Defende que o paciente já cumpriu mais de 30% de sua pena, fazendo jus ao regime aberto, mas permanece no regime fechado, “por demora imputável exclusivamente ao Judiciário”. Requer, liminarmente, seja determinada a imediata soltura do paciente. No mérito, pede que seja confirmada a liminar, declarando-se ilegal a prisão do paciente em regime diverso e mais gravoso ao da condenação. Compulsando os autos da execução, constatei que, em 17/02/2025, foi concedida a progressão ao regime aberto em favor do paciente, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução (Mov. 58). Assim, intimei a impetrante para informar se persistia o interesse no presente remédio constitucional (Id 68957099). A impetrante, em petição de Id 69299451, reiterou o interesse no prosseguimento do trâmite do presente mandamus, para que seja declarada ilegal a prisão do paciente, “por ter se dado em regime diverso mais gravoso ao da condenação”. A Procuradoria de Justiça, em parecer de Id 69528415, manifestou-se pela perda de objeto dos autos. É o relatório. Suscita a Procuradoria de Justiça preliminar de perda de objeto, pois o paciente foi posto em liberdade em 17/02/2025, em virtude da progressão ao regime aberto. Assiste-lhe razão. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi preso em decorrência de cumprimento de mandado de prisão expedido em virtude de sentença condenatória transitada em julgado (Mov. 35), na data de 10/02/2025. O pedido de progressão antecipada ao regime aberto foi formulado antes do recolhimento do paciente à prisão, conforme se constata da decisão de Mov. 23, que indeferiu o pleito. Em 17/02/2025, foi deferida a progressão ao regime aberto, com efeitos retroativos à data apontada no relatório da execução (Mov. 58). Desse modo, não vislumbro qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão que determinou a prisão do paciente, pois ela se originou do cumprimento de sentença judicial transitada em julgado, por meio da qual foi o paciente condenado à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime semiaberto. Como bem pontuou a Procuradoria de Justiça, “em se tratando de prisão decorrente de condenação passada em julgado, o regime semiaberto não impede a prisão daí decorrente”. Ante o exposto, acolho a preliminar e julgo prejudicado o presente remédio constitucional, diante da perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. INTIMEM-SE. Decorrido o prazo legal, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR